Tribunal: TJMT
Processo: 1004086-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004086-82.2021.811.0000
AGRAVANTE: HUGO LUIS BRITO CUNHA
AGRAVADO: ESPÓLIO DE WILMON CUNHA LARANJEIRA
Vistos.
Trata-se de pedido de reconsideração formulado no bojo do agravo de instrumento epigrafado, interposto por HUGO LUIS BRIGO CUNHA, argumentando a existência de “documento novo” que, segundo entende, autoriza a concessão do efeito suspensivo/ativo rogado.
O apontado documento consubstancia-se no mapeamento do perímetro de propriedade da agravada (matrícula n. 7.464), feito por agrimensor habilitado, que ficou pronto após a interposição e análise preambular do presente instrumento.
Diz que tal documento é prova cabal de que o togado a quo foi induzido em erro, ao deferir a medida liminar na origem.
Alega que os 145 hectares do imóvel rural supostamente invadido não possui delimitação clara do seu perímetro, o qual a agravada alega que está dentro do contorno traçado pela matrícula n. 7.464, que lhe pertence, todavia o agravante apresenta mapa do perímetro da sobredita matrícula, onde não há registro da área.
Pontua que a planta demonstrativa apresentada pela agravada não é indício de prova de delimitação da área que afirma ser de sua propriedade, pois foi feita de maneira unilateral, e utilizando-se de dados geográficos inexistentes, sendo que nenhuma das matrículas apresentadas pela recorrida contêm informação acerca da delimitação da área litigiosa (145 hectares).
Em razão de tais fundamentos, requer a reconsideração da decisão que indeferiu o efeito suspensivo.
É, em síntese, o relatório.
Decido.
Como relatado, busca o agravante, ora requerente, a reconsideração da decisão de ID n. 80234691, que negou o efeito suspensivo ao recurso de agravo, para que seja suspenso os efeitos da decisão do juízo a quo que determinou a reintegração da posse provisória em favor da parte autora, ora agravada, referente a “área rural de 145 hectares e 2.900,00m2;, referente à antiga matricula registral de n o. 1.853, de 10.09.1979, sobreposta e unificada a matricula registral de n o. 7.464, de 11.09.2002 do Cartório de Registro de Imóveis desta cidade de Guiratinga”, alegando a presença de documento novo que leva a uma conclusão diversa.
O apontado “documento novo” trata-se de mapeamento do perímetro de propriedade da agravada (matrícula n. 7.464), feito por agrimensor habilitado, que atesta que a área de 145 hectares supostamente invadida pelo requerente não está inserida dentro do perímetro traçado pela sobredita matrícula (7.464).
Em que pese todo o arrazoado da parte requerente, não vislumbro que o documento apresentado traz “fatos novos”, a ensejar a revisão do pronunciamento na forma como desejada, haja vista que os mesmos argumentos foram expostos anteriormente, embora com outras palavras.
De mais a mais, o alegado documento novo não foi submetido à apreciação do togado a quo, tampouco foi objeto de contraditório, de modo que, ainda que se trate de fato superveniente, prescinde de conhecimento e manifestação das partes, consoante coadunam os artigos 493, § único e art. 933 do CPC/15.
“Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias.”
Nessa senda, considerando que os argumentos ora apresentados não diferem dos que já foram analisados anteriormente, e que o documento trazido aos autos, que, segundo o requerente, desconstitui a alega posse injusta, não é de conhecimento do juiz condutor do processo originário, tampouco foi submetido ao prévio debate entre as partes, mantenho a decisão objeto da reconsideração vindicada, ressaltando que a questão poderá ser melhor aquilatada quando da análise pelo Colegiado, quando já haverá maiores elementos para decidir, já que exercido o contraditório pela parte agravada.
Nessa ordem, deixo de reconsiderar a decisão anterior, mantendo-a na íntegra, inclusive com base nos fundamentos ali declinados.
Intime-se. Cumpra-se os demais termos da decisão retro.
Cuiabá, 1o de abril de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora